Tribunal: TJMT
Processo: 1000069-12.2019.8.11.0052
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000069-12.2019.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GUILHERME MELO DUARTE ALMEIDA - CPF: 051.242.361-08 (RECORRENTE), CHARLES DE PAULA ALMEIDA - CPF: 047.226.001-47 (ADVOGADO), JOAO LUCAS OLIVEIRA SOUZA - CPF: 344.163.248-63 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000069-12.2019.8.11.0052

Origem:

Juizado Especial Cível de Rio Branco

Recorrente(s):

GUILHERME MELO DUARTE ALMEIDA

Recorrido(s):

JOÃO LUCAS OLIVEIRA SOUZA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/05/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRODUTO COM VÍCIO – CAMISETAS EM TAMANHO ERRADO – NÃO DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO DEVOLVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – FIXAÇÃO DO QUANTUM EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A RECORRIDA NO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Constantes dos autos documentos que comprovam o vício no produto adquirido pelo Autor, que devolveu as camisetas enviadas em tamanho errado, não recebendo o valor pago de volta, configura-se a falha na prestação do serviço, o que implica em
frustração da utilização do bem, bem como desrespeito ao consumidor.

Para fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que valor fixado não represente enriquecimento sem causa do lesado, mas que imponha o caráter pedagógico e punitivo, de modo a reprimir a reiteração da conduta.

À luz de tais critérios, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se suficiente à reparação do dano experimentado.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos a qual julgou improcedente o dano moral, determinando apenas a devolução do valor pago pelo produto.

O Recorrente se insurge contra a sentença proferida nos autos, sustentando a necessidade de reforma para inclusão do dano moral, já que dispendeu gastos para compra e ainda devolução dos produtos enviados errados, sendo que por diversas vezes tentou receber o valor da compra.

A Recorrida, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Apenas para esclarecer os fatos, o Reclamante adquiriu em 21/11/2018 duas camisetas, o qual foi recebido em 05/12/2018 constatando que foram enviados os tamanhos errados, fazendo a devolução ainda em 10/12/2018.

Restou comprovada nos autos todo o transtorno causado para ter devolvido o valor pago pelo produto, o que não logrou êxito o Autor, pois o vendedor lhe informou que somente devolveria o dinheiro quando fizesse a venda das camisetas devolvidas, desincumbindo-se do ônus que lhe competia nos moldes do artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, apenas no tocante aos danos materiais.

Por outro lado, não foi a Ré capaz de comprovar fato em sentido contrário capaz de afastar aquele direito suscitado pelo Recorrente, os quais presumem ser verdadeiros, nos moldes do artigo 341, do CPC.

Assim, caracterizado o ato ilícito, surge o dever de indenizar, nos moldes do artigo 186 e 927 do Código Civil, assim como nos moldes do artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, em razão da falha na prestação do serviço, destacando-se que o dano moral, neste caso é
in re ipsa
.

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação, de forma solidária, no valor de
R$ 3.000,00 três mil reais), levando-se ainda em conta os fatos narrados nos autos e o valor do produto R$ 601,00 e frete de devolução de R$ 68,10.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a Recorrida, ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários, em razão do substancial resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021